Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA ENTE DA FEDERAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 206 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao determina: “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”. Demais, de acordo com o enunciado no 206 do Superior Tribunal de Justiça ““a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.”. Desta maneira, é possível propor ação indenizatória contra outro ente da federação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se este for o foro de domicílio do autor.

2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios determina a competência das varas da fazenda pública para processar e julgar as ações relativas, especificamente, ao Distrito Federal, suas entidades autárquicas, fundações ou empresas públicas. O artigo 25 da Lei 11.697/08, por seu turno, estabelece a competência residual das varas cíveis.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.